Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AS TRÊS VÍTIMAS PRESTARAM DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI. DESCLASSIÇÃO PARA A CONDUTA DE RETORSÃO IMEDIATA. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EMBRIAGUEZ DO RÉU. INCABÍVEL. A EMBRIAGUEZ NÃO É CAUSA DE INIMPUTABILIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL. RÉU PARCIALMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARATER ILÍCITO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de ameaça, caso haja depoimento das três vítimas ameaçadas pelo réu, harmônicos e coesos entre si, não há falar em insuficiência probatória.

2. O cometimento do crime de desacato, em estado de embriaguez, não é hábil a ensejar a inimputabilidade do réu.

3. Caso o réu não seja inteiramente incapaz de entender a ilicitude do ato na época do cometimento do crime, inviável a aplicação da excludente de culpabilidade do artigo 26 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.